Tribunal: CARF
Processo: 10768.000699/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000699/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIO ALBERTO BENITEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES ISENTOS.
Para que o contribuinte usufrua o benefício de isenção de verbas pagas como se
tributáveis fossem é necessário, em primeiro lugar, que identifique quais são os
valores que estão de acordo com o benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
7.036,82.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, consubstanciado
no Auto de Infração às fls. 16 a 19, para a redução do saldo de imposto a restituir de
R$3.456,11 para R$1.328,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000699/2008-55
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000699/2008-55

2 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no
demonstrativo à fl. 17, versando exclusivamente sobre omissão de rendimentos pagos
pelo TJ/RJ.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Cientificado do Auto de Infração em 21/01/2008 (fl. 21), o contribuinte protocolizou
impugnação em 12/02/2008 (fls. 01 a 05), com razões adicionais à fl. 22 alegando, em
suma, que os rendimentos de gratificação de locomoção recebidos por oficiais de justiça
são isentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES ISENTOS.
Para que o contribuinte usufrua o benefício de isenção de verbas pagas como se
tributáveis fossem é necessário, em primeiro lugar, que identifique quais são os valores
que estão de acordo com o benefício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, sustentando a isenção das verbas e carreando comprovantes aos
autos.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
A pretensão do contribuinte não foi acolhida pelo Colegiado recorrido pelas
seguintes razões:
6 Embora sobre a questão, tenha sido editado recentemente o Ato Declaratório no 4, de
1o de dezembro de 2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo qual foi
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que visem a obter declaração de que
não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de
‘auxílio-condução’, quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão da
utilização de veículo próprio para o exercício da função pública”, verifica-se, no caso
concreto aqui analisado, que o contribuinte não apresentou nenhum documento que
comprove o valor das alegadas verbas isentas.
7 Nesse sentido, para que o contribuinte usufrua a isenção de verbas pagas como se
tributáveis fossem é necessário, em primeiro lugar, que identifique e comprove quais
são os valores que estão de acordo com o benefício fiscal.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou os contracheques emitidos
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referentes aos meses de janeiro a
novembro de 2004, que demostram o recebimento de “gratificação de locomoção de R$ 7.036,82
(janeiro a outubro – R$636,96/mês e novembro - R$667,22).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, afastando a
omissão de rendimentos de R$7.036,82.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000699/2008-55

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital